Tribunal: TJDFT
Processo: 0713493-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713493-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE FERREIRA ESTRELA AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BURITIS Despacho Com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a agravante, Eliane Ferreira Estrela, para que, no prazo de 48 horas, manifeste-se sobre a possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, considerando-se que não há relação de consumo e que a parte contrária é Ente Público de outra Unidade da Federação. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. Dê ciência desta decisão ao Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia. Publique-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro